Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733992-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FRANCISCO DE ARAÚJO SILVA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677. STJ. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. 1. Trata-se de agravos de instrumentos interpostos pelas duas partes, objetivando a modificação do valor base de incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. 2. O STJ fixou tese julgada sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 677), no seguinte sentido: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” 3. No caso, tendo sido efetuado o deposito parcial apenas com a finalidade de garantia do Juízo, as condenações decorrentes do inadimplemento da obrigação no prazo legal incidem sobre o total da execução. 4. Homologado o laudo pericial que reduz o valor da execução, não se utiliza, como parâmetro para multa e honorários advocatícios, o valor apontado pela parte exequente, pois conhecido o valor real. 5. Agravo de instrumento do executado conhecido e desprovido. Agravo de instrumento do exequente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 935, § 1o do CPC, ao argumento de que o recorrente teria o direito de tomar ciência da publicação da pauta de julgamento; c) artigo 223 do CPC, por não ter ocorrido a preclusão, tendo em vista que o arbitramento de honorários e da multa veio a ser realizado posteriormente, após os recorridos ingressarem com embargos de declaração, quando foi proferida a decisão agravada; e d) artigo 523 e § 1o, do CPC, asseverando que em se tratando de cumprimento de sentença de título ilíquido, somente após a realização da perícia com a definição do quantum debeatur é que a obrigação passa a ser exigível, não se podendo falar em arbitramento de multa e honorários advocatícios antes da decisão que homologou o laudo pericial. Defende que as condenações decorrentes do inadimplemento não podem incidir sobre o total da execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 523 e § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027